Tribunal: TJBA
Processo: 0513256-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513256-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, MAYANA BARRETO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como MAYANA BARRETO DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM 21/07/2018. LESÕES FACIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. LAUDO PERICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E AS LESÕES SOFRIDAS. LAUDO PERICIAL QUE QUANTIFICA INDIVIDUALMENTE AS LESÕES. INVALIDEZ PERMANENTE INCOMPLETA PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, JOELHO ESQUERDO, PÉ ESQUERDO E LESÃO CRANIOFACIAL. LESÕES EM MEMBRO E SEGUIMENTO DE MEMBRO QUE SÃO CONSIDERADAS COMO DISTINTAS. PRECEDENTES DO TJBA. FIXAÇÃO DO VALOR DA IDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SUPERIOR AO PEDIDO. SENTENÇA ULTRAPETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA ANULADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

0513256-71.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e como apelado
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,

na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR